Tribunal: TJES
Processo: 0002436-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002436-17.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATAS SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REPARAÇÃO DE DANOS - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2. Não há como ser acolhido o pedido de decote da agravante do artigo 61, II, f do CP, uma vez que o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica. Outrossim, deve deve ser afastada a tese de bis in idem, uma vez que esta circunstância não é elementar do crime de ameaça. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do quantum arbitrado. 4. O pedido de isenção de custas e assistência judiciária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.4. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002436-17.2022.8.08.0048

APELANTE: JONATAS SANTOS DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATAS SANTOS DE JESUS
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, na forma da da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), à pena de 1 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões, requer a sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da agravante encartada no artigo 61, II, f, do Código Penal, sob pena de bis in idem e exclusão dos danos morais fixados.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que acusado Jonatas Santos de Jesus, no dia 12 de março de 2022, ameaçou sua ex-companheira, Núbia Demele dos Santos, com palavras de causar mal injusto e grave.

A materialidade está provada pelos
Boletins de Ocorrência e requerimento de medidas protetivas.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial, dizendo que após desentendimento com a vítima sentou na beira da calçada da rua na posse de uma faca, mas em momento algum ameaçou a vítima.

Sua versão, entretanto, encontra-se isolada nos autos.

A
vítima
, Núbia Demele dos Santos, na fase judicial, afirmou que, após discussão, na posse de uma faca, o apelante a ameaçou de morte. Outrossim, posteriormente, na posse de outra faca, voltou a ameaçá-la.

Como se sabe, em delito dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

As declarações da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais disseram que a vítima relatou ter sido ameaçada de morte, em duas ocasiões, de posse de uma faca.

Sendo formal, o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor. No caso, a promessa de morte direcionada à vítima, foi capaz de causar-lhe medo, levando-a a buscar proteção policial.

Por tais motivos,
não merece guarida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro que não há reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Não há como ser acolhido o pedido de decote da
agravante do artigo 61, II, f do CP
, uma vez que o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica. Outrossim, deve deve ser afastada a tese de
bis in idem
, uma vez que esta circunstância não é elementar do crime de ameaça.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de exclusão da condenação em danos morais.

O Parquet expressamente formulou pedido de indenização, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal sendo, portanto, oportunizado ao apelante o exercício do contraditório.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, vejamos:

Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado - R$ 1.000,00 ( mil reais).

Por fim, o pedido de isenção de custas e assistência judiciária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.